Tribunal: TJES
Processo: 5008594-37.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008594-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO DIAS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008594-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO DIAS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FELIPE - ES36973

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Revelia decretada em audiência. Ausência injustificada do réu regularmente intimado. Inexistência de prejuízo. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo evidenciado pelas circunstâncias da aquisição. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Dosimetria regular. Prestação pecuniária mantida. Honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Consta dos autos que o acusado adquiriu aparelho televisor Samsung de 50 polegadas, produto de furto, durante a madrugada, em via pública, pelo valor total de R$ 250,00. A defesa arguiu nulidade da audiência por cerceamento de defesa, pleiteou absolvição por ausência de dolo, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa, bem como a redução da prestação pecuniária fixada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decretação da revelia e o prosseguimento da audiência de instrução, diante da ausência do réu regularmente intimado, configuraram cerceamento de defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar autoria e dolo na prática da receptação dolosa; (iii) saber se cabível a desclassificação da conduta para receptação culposa; e (iv) saber se a pena substitutiva de prestação pecuniária comporta redução.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual quando o acusado, regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência sem justificativa tempestiva, sendo legítima a decretação da revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Ausente demonstração de prejuízo concreto, sobretudo porque a defesa técnica esteve presente e exerceu plenamente o contraditório, incide o princípio pas de nullité sans grief.

A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão, auto de restituição, boletim de ocorrência e relatório fotográfico. A autoria decorre dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais ouvidos em juízo, corroborados pela admissão do próprio acusado de que adquiriu o bem mediante pagamento em dinheiro e assunção de dívida.

O dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias objetivas da negociação. No caso, a compra de televisor de elevado valor comercial por preço irrisório, durante a madrugada, em via pública, sem nota fiscal ou qualquer comprovação de origem, afasta a alegação de boa-fé e evidencia ciência da procedência ilícita do objeto.

Incabível a desclassificação para receptação culposa, pois as circunstâncias ostensivamente suspeitas da aquisição ultrapassam mera imprudência ou negligência, revelando adesão consciente ao risco proibido.

A pena-base fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes mostra-se idônea e proporcional. Mantida a prestação pecuniária em 03 (três) salários mínimos, por atender aos critérios de reprovação e prevenção do delito, sem prejuízo de eventual adequação pelo Juízo da execução diante de comprovada impossibilidade superveniente.

Cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, observados os critérios de equidade, em razão da atuação prestada no patrocínio da causa em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, tão somente para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento: A ausência injustificada do réu regularmente intimado autoriza a decretação da revelia e o prosseguimento da audiência, sem nulidade quando inexistente prejuízo demonstrado; a aquisição de bem valioso por preço vil, em horário e condições manifestamente suspeitas, evidencia o dolo necessário à configuração do crime de receptação dolosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008594-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO DIAS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FELIPE - ES36973

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“
(...) Em 07 de julho de 2024, durante a madrugada, nas imediações da Rua Florial Martins, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado ALEXSANDRO DIAS BARROS, livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que o acusado adquiriu de Daniel Arcanjo Pereira de Melo 01 (uma) TV de 50 polegadas, marca Samsung.

Na ocasião, Daniel furtou a TV de um estabelecimento comercial e estava tentando vender o aparelho para saldar uma dívida.

Em seguida, o denunciado adquiriu a TV, se comprometeu em quitar a dívida de Daniel e lhe deu R$ 100,00 em dinheiro, somando o valor de R$ 250,00.

Ouvido pela Autoridade Policial, o acusado frisou que não conhecia Daniel, mas aceitou quitar a dívida e pagou a quantia de R$ 100,00 à Daniel. [...]

A defesa postula, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, decorrente da indevida decretação da revelia, sustentando que o recorrente se encontrava internado em clínica de recuperação na data do ato.

No mérito, requer a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa; e, por fim, a redução da prestação pecuniária fixada em substituição à pena corporal.

Nenhuma das insurgências merece acolhimento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade.

Extrai-se do termo de audiência que o acusado, embora regularmente intimado, não compareceu ao ato designado, razão pela qual o magistrado singular decretou a revelia, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal, consignando que o réu “foi intimado e não compareceu ao ato sem qualquer justificativa”.

Na mesma assentada, a defesa técnica esteve presente, acompanhou a produção probatória, participou da inquirição das testemunhas e apresentou alegações finais orais.

O artigo 367 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o prosseguimento do feito quando o acusado, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justificado.

A justificativa deve ser tempestiva e contemporânea ao ato processual, não bastando a alegação posterior, desacompanhada de demonstração inequívoca de impossibilidade absoluta de comunicação prévia ao Juízo.

No caso concreto, a alegada internação em clínica de recuperação somente foi noticiada após a realização da audiência.

Não há comprovação de que o recorrente estivesse impedido de comunicar a circunstância ao Juízo por intermédio de familiares, terceiros ou do próprio defensor constituído. A simples posterior apresentação de documentos não invalida, por si só, ato processual regularmente praticado.

De outro vértice, vigora no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP. A defesa não demonstrou prejuízo concreto, decorrente do prosseguimento do feito. Ao contrário, o patrono esteve presente e exerceu plenamente a defesa técnica.

O interrogatório judicial, embora relevante meio de autodefesa, não possui natureza absoluta, a ponto de gerar nulidade automática sempre que o réu, regularmente intimado, deixa de comparecer ao ato. Trata-se de faculdade defensiva, que pode ser renunciada, inclusive pelo comportamento omissivo do acusado.

Assim, inexistindo mácula processual ou prejuízo demonstrado, rejeito a preliminar.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de restituição, relatório fotográfico e boletim de ocorrência, referente ao furto do televisor Samsung de 50 polegadas, elementos documentais idôneos, que evidenciam a existência do crime antecedente e a posterior recuperação do bem.

A autoria igualmente se apresenta segura.

Conforme consignado na sentença, os policiais militares SGT/PMES Jorge Luis Sarcinelli Santos e SD/PMES Smailly de Souza Machado, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram que realizavam diligências para apuração do furto da televisão e de outros objetos, quando identificaram Daniel Arcanjo Pereira de Melo como autor do delito antecedente.

Segundo narrado, Daniel informou que havia vendido a TV para “Alex Danone”, pessoa já conhecida da guarnição. Os agentes localizaram o apelante, que admitiu haver adquirido o aparelho mediante pagamento de R$ 100,00 e assunção de dívida no valor de R$ 150,00. A televisão foi posteriormente apreendida em residência de terceira pessoa, em local indicado pelo próprio recorrente.

Os depoimentos policiais revestem-se de plena validade probatória, quando prestados em juízo, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer circunstância concreta capaz de infirmar sua credibilidade. Não há, no caso, indício de animosidade, contradição relevante ou interesse escuso dos agentes públicos.

A defesa insiste na ausência de dolo, afirmando que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem e que teria sido enganado por Daniel, o qual lhe dissera estar vendendo a televisão, em razão de separação conjugal.

Sustenta, ainda, que o autor do furto teria declarado em sede policial que “Alexsandro não sabia que o interrogado tinha furtado a TV”.

A tese não procede.

É cediço que, no delito de receptação dolosa, o elemento subjetivo raramente é demonstrado por prova direta, sendo ordinariamente extraído do contexto fático que cerca a aquisição da res furtiva.

Circunstâncias objetivas como preço vil, clandestinidade do negócio, ausência de documentação, modo incomum da transação e condição suspeita do vendedor são vetores seguros, para aferição da ciência da origem criminosa.

No presente caso, o próprio acusado admitiu ter adquirido aparelho televisor de grande porte por apenas R$ 250,00, quantia muito inferior ao valor ordinário de mercado de uma TV Samsung de 50 polegadas.

Além disso, a negociação ocorreu durante a madrugada, em via pública, sem nota fiscal, recibo ou qualquer comprovação de procedência.

A sentença bem destacou que se tratava de “aquisição de uma TV, em plena madrugada, no meio da rua, de um usuário de drogas, por valor irrisório”.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, afastam qualquer alegação plausível de boa-fé. Não se exige do agente conhecimento técnico aprofundado, mas cautela mínima compatível com o homem médio.

Quem adquire bem valioso em condições flagrantemente anômalas sabe, ou ao menos assume conscientemente, tratar-se de produto ilícito.

A declaração extrajudicial de Daniel Arcanjo não possui força para infirmar o robusto conjunto probatório judicializado. Cuida-se de manifestação unilateral prestada na fase inquisitorial, sem contraditório e proveniente do próprio autor do furto, pessoa naturalmente interessada em minimizar repercussões penais a terceiro.

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação para receptação culposa.

A figura do artigo 180, §3º, do Código Penal destina-se às hipóteses em que o agente, por imprudência ou negligência, deixa de perceber sinais exteriores da ilicitude. Não é essa a situação dos autos.

Aqui, o cenário negocial ostentava evidências ostensivas de irregularidade: preço irrisório, venda noturna em via pública, informalidade absoluta e aquisição mediante composição financeira heterodoxa. Não se trata de simples descuido, mas de conduta conscientemente aderente ao risco proibido, apta a sustentar a forma dolosa.

Mantida a condenação, passa-se ao exame da dosimetria, enfrentando-se os argumentos defensivos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, consistente em condenação anterior nos autos nº 0000507-80.2024.8.08.0014.

A exasperação mostra-se legítima. Condenação penal definitiva apta a caracterizar maus antecedentes constitui fundamento idôneo para valoração negativa da circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal.

Não há notícia de utilização simultânea do mesmo registro para reincidência, inexistindo bis in idem. O incremento, ademais, observou patamar moderado e proporcional.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, permaneceu inalterada a reprimenda. A defesa não indicou circunstância legal obrigatória desconsiderada pelo sentenciante.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Também aqui não há reparo.

O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, compatível com o quantum da pena e com as circunstâncias judiciais reconhecidas.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o magistrado singular observou os requisitos do artigo 44 do Código Penal, convertendo a sanção corporal em prestação pecuniária e limitação de final de semana.

A defesa requer redução da prestação pecuniária para 01 salário-mínimo ou substituição por medida não patrimonial, alegando hipossuficiência econômica e situação de rua.

Sem razão.

A prestação pecuniária deve atender simultaneamente aos critérios de suficiência, reprovação e prevenção do delito.

O valor de 03 (três) salários-mínimos não se revela excessivo diante da natureza do crime patrimonial praticado, do proveito econômico buscado pelo agente e da necessidade de conferir efetividade à sanção substitutiva.

A alegação genérica de pobreza não se mostra bastante para impor automática redução ao mínimo pretendido.

A concessão da gratuidade de justiça não se confunde com incapacidade absoluta de cumprir prestação penal parcelável ou ajustável em execução.

Eventual dificuldade superveniente poderá ser examinada pelo Juízo da execução, que dispõe de instrumentos legais para adequação da forma de cumprimento, parcelamento ou conversão, se demonstrada impossibilidade concreta.

Também não procede a tese de que a pena pecuniária equivaleria a “condenação ao impossível”. A sanção fixada não ultrapassa os limites da razoabilidade, nem destoa dos parâmetros usualmente adotados para delitos dessa natureza.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Marcus Vinicius dos Santos Felipe, OAB/ES nº 36.973.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)